Tribunal: TJES
Processo: 5006526-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006526-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: R. A. D. C. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência determinando a manutenção de contrato de assistência à saúde entre as partes, assegurando que o menor autor continuasse o tratamento médico na clínica credenciada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A agravante defende a validade da rescisão contratual, sustentando que observou o aviso prévio contratual e ofereceu alternativas de contratação, não aceitas pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 usuários, nas circunstâncias do caso; (ii) determinar se é devida a continuidade da prestação do serviço de saúde ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo após a rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, a rescisão unilateral somente é permitida mediante notificação prévia e motivação idônea, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.
O motivo econômico alegado pela operadora do plano de saúde não configura justificativa válida para a rescisão, devendo ser sopesado com a finalidade do contrato e a boa-fé objetiva.

6.
Diante do diagnóstico de TEA e da necessidade de tratamento contínuo, negar a manutenção do plano de saúde colocaria em risco a saúde e o desenvolvimento do menor, violando o princípio da proteção à dignidade humana.

7.
A tese firmada no Tema 1.082 do STJ estabelece que, mesmo após a rescisão de plano coletivo, é devida a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário que estiver em tratamento essencial à sua incolumidade física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários exige motivação idônea, conforme a jurisprudência do STJ.
Mesmo após a rescisão contratual, deve ser assegurada a continuidade dos serviços assistenciais ao usuário que estiver em tratamento médico garantidor de sua incolumidade física.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.012.675/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/04/2023, DJe 11/04/2023; STJ, TEMA 1.082.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006526-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA MORAES DALMASO - ES29861, MELISSA BARBOSA VALADAO ALMEIDA - ES29361-A, RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A
AGRAVADO: R. A. D. C., JESSICA RANGEL ARAUJO DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVADO: BIANCA DE VASCONCELLOS BORGES - ES24366-A
Advogado do(a) AGRAVADO: BIANCA DE VASCONCELLOS BORGES - ES24366-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e
recurso de
agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível de
Vitória/ES
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada na origem para determinar à requerida, ora agravante,
“
a manutenção do contrato de assistência à saúde com o autor, até ulterior deliberação deste juízo, para que, inclusive, permaneça realizando o tratamento na mesma clínica e sob os mesmos cuidados em que já se encontra”
,
sob pena de multa diária de R$ 10.000 (dez mil reais)
.

Em suas razões recursais,
a
apelante sustenta,
em síntese, que

deve ser reformada a sentença, uma vez que
(i)
a contratação firmada entre as partes previa que o contrato poderia ser rescindido por qualquer das partes,
após o término de vigência
, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias;
(ii)
a Agravante se manifestou pelo cancelamento do plano, de forma lícita, tendo encaminhado notificação para rescisão contratual;
(iii)

foram apresentados
os
planos, preços e condições
para nova contratação
, sem recontagem
de carência, entretanto, não foram aceitos pelo Agravado
;
e
(iv)
por fim, que o valor arbitrado a título de multa diária revela-se excessivamente elevado e desproporcional à finalidade das astreintes.

Em decisão no ID
8509870
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, em análise perfunctória do caso, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Rememoro que
o contrato de prestação de saúde médico
e
hospitalar objeto desta demanda
possui apenas dois beneficiários, quais sejam, Jéssica Rangel Araújo de Carvalho e seu filho menor, ora
agravado
, sendo certo que a consumidora
sempre adimpliu
com
suas obrigações contratuais,
com vigência
desde
2021
.

Parto desta premissa porque,
em
se tratando de contrato coletivo ou empresarial
com menos de 30 (trinta) usuários
, a
jurisprudência
prescreve
que

a
rescisão
unilateral
somente pode ser
efetuada
mediante
notificação prévia, com antecedência mínima de sessenta dias, e sob
motivação idônea,
senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser transmutados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998,
mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.012.675/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

“
[...] O
s contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser transmutados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
.[...]” (AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Nos contratos de plano de saúde coletivo com diminuto número de beneficiários "- com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea.
" (REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.809.441/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Assim, a despeito das razões da sentença de primeiro grau, não vislumbrei na notificação
extrajudicial da operadora (ID n° 8399648)
motivo
relevante
para o cancelamento do contrato
a não ser o aspecto econômico –
o qual
deve
ser
sopesa
do

com
a finalidade da prestação de serviço objeto do contrato da recorrida. Tal acepção encontra amparo na boa fé inerente ao
s
contratos e que deve ser preservada, inclusive, no momento da rescisão.

Ademais, considerando que o infante possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e encontra-se, atualmente, sob tratamento médico em clínica credenciada
ao SAMP
,
não
é
razoável admitir que
, em
momento de maior necessidade
,
o infante
de apenas dois anos
fique

desamparad
o
pela operadora do plano de saúde,
sem
que seja assegurada a
devid
a continuidade do
tratamento correspondente à
sua
necessidade urgente
.

Não é por menos que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, salientou
ser imprescindível a

manutenção d
os serviços de assistência médico-hospitalar quando o consumidor estiver
em
contínuo tratamento
garantidor de sua incolumidade física
, senão vejamos a tese firmada no T
ema
1.082/STJ:

Tese:
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. TEMA 1.082/STJ.

N
este contexto, ainda que a
recorrente
afirme que
o menor
não
é portador de doença grave, verifico que
as provas trazidas pela consumidora dão conotação diversa do estado de saúde e de urgência para tratamento das mazelas que afetam
o menor, cuja utilização do
plano saúde
torna-se incontroversa
.

Assim, desconsiderar tal fato
seria como
abandonar uma
criança
sem tratamento,
colocando em risco seu desenvolvimento fisiológico, social e emocional,
mesmo tendo
su
a
genitora (
consumidora
)

arcado com
as

contraprestações
ao longo do período de vigência contratual.

Destaco que, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adota pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão agravada.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.